Tribunal: TJBA
Processo: 8162409-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162409-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA (EMBASA). ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR CINCO DIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. PERÍCIA TÉCNICA QUE CONCLUIU QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença (ID 86693024) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água por 5 (cinco) dias na unidade consumidora do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovada a falha na prestação do serviço (desabastecimento de água) na unidade consumidora específica do apelante e a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

3. A mera juntada de matérias jornalísticas que noticiam a interrupção do serviço no bairro do consumidor, de forma genérica, não comprova a efetiva falha do serviço na unidade residencial específica.

4. O laudo pericial (ID 409661405) atestou que o imóvel do apelante não possui sistema de armazenamento de água (reservatório) adequado, em desacordo com as normas técnicas (NBR 5.626/98) e regulamentações (Resolução AGERSA 02/2017).

5. O histórico de consumo da unidade (ID 339321027) não apresentou alteração no mês do suposto desabastecimento, infirmando a alegação inicial.

6. A alegação de que o hidrômetro registra "ar", além de não comprovada tecnicamente, é insuficiente para desconstituir os demais elementos probatórios.

7. Ausente a prova da falha específica do serviço e do nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
“A responsabilidade objetiva da concessionária de água (Art. 14, CDC) não dispensa a comprovação mínima, pelo consumidor, da falha específica do serviço em sua unidade (Art. 373, I, CPC), não sendo suficientes meras reportagens jornalísticas sobre o bairro”.

2.
“A ausência de reservatório domiciliar adequado, atestada por perícia, e a manutenção do padrão de consumo no período alegado, afastam o nexo causal e o dever de indenizar por suposto desabastecimento”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 22. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I. Resolução AGERSA nº 02/2017. NBR 5.626/98.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação: 80710633320208050001, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8162409-94.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante WELLINGTON BRITO DOS SANTOS e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04